Tribunal: TJMT
Processo: 1027636-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027636-38.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), JULIA RODRIGUES LEANDRO VASCONCELOS - CPF: 094.594.091-21 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILLY VITORIA DE PAULA SORTE - CPF: 060.414.051-75 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILI PAMELA GOMES MEDEIROS - CPF: 061.626.411-98 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELE DE PAULA SORTE - CPF: 060.413.721-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANA DA SILVA GOMES - CPF: 059.965.221-79 (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIN DA SILVA PEREIRA - CPF: 073.991.791-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARAIZA CRISTINA DE JESUS ARRUDA - CPF: 030.289.441-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KARLA GOMES GONCALVES - CPF: 704.158.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR PRETEXTADA [HC COLETIVO STF No 143.641/SP] – MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS –
PREDICADOS PESSOAIS DA BENEFICIÁRIA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR E MEDIDAS CAUTELARES – GENITORA DE FILHO MENOR – BENEFICIÁRIA QUE COMPROVA QUE O FILHO POSSUI POUCO MAIS DE DOIS ANOS IDADE EM FASE DE AMAMENTAÇÃO – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E UTILIDADE DO PROCESSO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA, COM IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS.

No caso, diante da aplicação do binômio: Necessidade X adequação, restam suficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas nos artigos 319 do CPP que estão ligadas à ideia de uma providência igualmente adequada e suficiente para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém, com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo, impondo-se, portanto, a concessão da ordem no mérito para restituir a liberdade ambulatorial da paciente, mediante a submissão as medidas cautelares diversas da prisão

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de
Julia Rodrigues Leandro Vasconcelos
, qualificada, que nos autos
de Prisão em Flagrante no 1019727-13.2023.8.11.0042
, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá - NIPO, aqui apontada como coatora.

Narrou que a paciente foi presa em flagrante delito em 19 de novembro de 2023, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1019727-13.2023.8.11.0042, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 304 do Código Penal).

Argumentou
“
que a paciente é mãe de UMA criança de 2 (dois) anos de idade, que estava sob seu total cuidado e zelo; gerando a prisão ora existente, gravíssimos transtornos para a formação psicológica e educacional da criança, que segundo relatos de familiares, estão sofrendo com a ausência da mãe POIS, AINDA AMAMENTA NO SEIO DE SUA MÃE”
.

Aduziu, q
ue a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal, haja vista que a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal e do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641, julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

Nestes termos, por se trata de constrangimento ilegal,
pugnou pela conversão da prisão preventiva em segregação domiciliar (id.
191401680
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida pelo plantonista Desembargador Luiz Ferreira da Silva, consoante decisão de id. 191505668.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 192890654.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou pela denegação da ordem (id. 193257170), sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO – PRISÃO PREVENTIVA
– Pedido de substituição por prisão domiciliar – Inviabilidade – Introdução de drogas em estabelecimento penal – 08 mulheres presas com drogas na genitália – Gravidade da Conduta – Garantia da ordem pública – Impossibilidade de converter a prisão preventiva em domiciliar – Pedido pendente de análise pelo magistrado de 1o grau – Determinado o estudo psicossocial – Constrangimento ilegal não evidenciado neste momento – Parecer pela
denegação
da ordem.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Julia Rodrigues Leandro Vasconcelos
, qualificada, que nos autos
de Prisão em Flagrante no 1019727-13.2023.8.11.0042
, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá - NIPO, aqui apontada como coatora.

Em resumo, a paciente alegou que foi presa
em flagrante delito em 19 de novembro de 2023, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1019727-13.2023.8.11.0042, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 304 do Código Penal).

Argumentou
“
que a paciente é mãe de UMA criança de 2 (dois) anos de idade, que estava sob seu total cuidado e zelo; gerando a prisão ora existente, gravíssimos transtornos para a formação psicológica e educacional da criança, que segundo relatos de familiares, estão sofrendo com a ausência da mãe POIS, AINDA AMAMENTA NO SEIO DE SUA MÃE”
.

Aduziu, q
ue a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal, haja vista que a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal e do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641, julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

Emerge dos autos que
no dia
19 de novembro de 2023, a paciente enquanto estava ingressando na Penitenciaria Central do Estado, trazia consigo aproximadamente 220gr (duzentos e vinte gramas)
de substância análoga a maconha (id. 191401689).

Para adequada analise dos fatos, transcreve-se a decisão que converteu a flagrancial da paciente em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“...

Passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão das custodiadas.

No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva das custodiadas, sendo o fumus comissi delicti, baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, eis que, conforme acima relatado, as custodiadas foram presas ao tentarem ingressar na Penitenciaria Central do Estado – PCE, munidas de documentos falsos e carregando em seus corpos (região genital) substância entorpecente que em nenhuma delas perfazia a quantia inferior a 220g, chegando a quantia total de 1.860,51 kg de substância análoga a maconha e
442,85 g (quatrocentos e quarenta e dois gramas e oitenta e cinco centigramas) de substância análoga a cocaína.

Não menos, o periculum libertatis, está demonstrado na possibilidade da liberdade das custodiadas desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando a forma como foram presas (tentando ingressar em unidade prisional), quantidade e qualidade da substância entorpecente descrita no laudo pericial no 311.3.10.9067.2023.148307-A01, sendo cada dia mais corriqueiro os casos de mulheres que são aliciadas pelas organizações criminosas para o cometimento de crimes dessa natureza, assim como outros, atuando como verdadeiras funcionárias da organização, demonstrando as circunstâncias em que foram flagradas as custodiadas, a prática de tráfico de drogas, nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

Enunciado previsto no incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015: “A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006”.

No presente caso, verifica-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostraria inócuas para conter o espírito transgressor das custodiadas, bem como, daqueles que cada dia mais, se vale delas para a prática de crimes, principalmente àquelas que possuem de filhos menores, tendo a certeza da impunidade e acreditando que mesmo sendo presas, logo em seguida serão colocadas em liberdade, sendo, portanto, uma boa opção para o desempenho de trabalho tão pernicioso a toda a sociedade.

Assim, chega-se à inferência de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se as autuadas forem colocadas em liberdade, mormente porque a quantidade, a forma como a droga estava acondicionada e, principalmente, a forma como foram presas, demonstra a traficância e enseja a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva nos termos do enunciado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015).

Fato é que estamos diante de mais um caso tão corriqueiro, onde se faz presente a droga, representando uma fonte de evasão financeira, emocional e psicológica com efeitos devastadores sobre as pessoas e sobre as famílias. Ela altera o caráter e marginaliza o indivíduo que se exclui e é excluído do convívio social sadio e se coloca à margem da lei.

Ademais, frisa-se que o comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como furto e roubo, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social, como é o caso dos autos, em que a autuada ostenta outros registros criminais.

Segundo o ensinamento de Guilherme Souza Nucci: “Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social” (Código de Processo Penal Interpretado, Editora RT, pág. 590).

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada das custodiadas, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serviria de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para as autuadas, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade.

A propósito, essa é a linha adotada pelo e. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

...

Não menos, a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal.

Destarte, considerando que a manutenção da prisão das custodiadas, presas em flagrante, a teor do disposto na Lei n. 12.403/2011, só se legitimará se o juiz a converter em prisão preventiva, e vislumbrando, no caso vertente, os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva das indiciadas, previstos nos art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 310 do mesmo Diploma Legal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, pela garantia da ordem pública, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ANA KARLA GOMES GONCALVES, JULIA RODRIGUES LEANDRO VASCONCELOS, MARAIZA CRISTINA DE JESUS ARRUDA, YASMIN DA SILVA PEREIRA, MARCIANA DA SILVA GOMES, GRACIELE DE PAULA SORTE, EMILI PAMELA GOMES MEDEIROS e KAMILLY VITORIA DE PAULA SORTE em PREVENTIVA...”
(id. 191401689).

Convém acentuar, que foram apreendidos 01 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente de
220gr (duzentos e vinte gramas)
, com a paciente, mas outras 07 (sete) mulheres tentaram no mesmo dia e local adentrar ao sistema prisional com substâncias entorpecentes, totalizando
1.860,51 kg (um quilograma, oitocentos e sessenta gramas e cinquenta e um centigramas) de substância análoga a maconha e 442,85 g (quatrocentos e quarenta e dois gramas e oitenta e cinco centigramas) de substância análoga a cocaína
.

Destaca-se que a paciente é primária, com bons antecedentes, residência fixa, tem apenas 19 (dezenove) anos de idade, a decisão constritiva está fundada na garantia da ordem pública, consubstanciada na “quantidade e qualidade de droga apreendida” que a paciente tentou adentrar ao interior de estabelecimento prisional.

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 30 deste E. Tribunal:

Enunciado 30 TJMT:
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.

Na hipótese, a prisão preventiva da paciente está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de suposto envolvimento em organização criminosa voltada a prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (atuando com funcionária da organização criminosa).

Sobre o tema cito Fernando da Costa Tourinho Filho: ‘Ordem pública’ é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que esta é uma coação cautelar e, sem cautelaridade, não se admite à luz da Constituição, prisão provisória.” (“Manual de Processo Penal”. 14a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2011. p. 681).

Peço vênia para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e sua relevância:

“(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”.
(Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Sobre o pressuposto da ordem pública, destaco a lição do eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“(...) o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.”
(“Código de Processo Penal Interpretado”. 11a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803).

Nesta linha, verifica-se a completa adequação da decisão que deferiu a segregação cautelar da paciente, uma vez que, aquela, se mostrou fundamentada na necessidade de para garantia da ordem pública – em razão do suposto envolvimento com o crime organizado.

Assim, em tese, restam preenchidos os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Sendo assim, a necessidade da prisão preventiva da beneficiária está justificada para garantir a ordem pública, e a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido em razão da ausência de fundamentação.

A propósito é o entendimento jurisprudencial:

“[...] não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública"
(RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ”
(STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

Neste contexto, possíveis bons predicados da paciente, isoladamente, não inviabilizam a manutenção da segregação cautelar, desde que presentes os requisitos e fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Avançando no tema, acerca da concessão da prisão domiciliar,
ao argumento jurídico de que a paciente é imprescindível aos cuidados do filho de apenas 02 (dois) anos, a qual ainda depende de amamentação
.

Sobre a prisão domiciliar dos presos provisórios, dispõe o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei n. 13.257/2016):

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V -
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016).

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do
habeas corpus coletivo
n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele
writ
, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional.

Com efeito, é cediço que ao julgar o Habeas Corpus coletivo n.o 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no artigo 319 do mesmo códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de
“crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.o 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis
:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Ademais, não obstante a quantidade de droga apreendida, as circunstâncias fáticas – paciente flagrada no presídio, durante visita ao companheiro, com droga no interior de seu órgão genital – indicam a desnecessidade da prisão preventiva conforme

o entendimento jurisprudencial do Col. STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA N. 691/STF. SUPERAÇÃO. PACIENTE SURPREENDIDA AO ADENTRAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL, DURANTE VISITA AO COMPANHEIRO, COM ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITUOSAS. ACUSADA NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. VIABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Embora a Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal vede a utilização de habeas corpus impetrado ante decisão de relator que, em writ impetrado perante o Tribunal de origem, indefere o pedido liminar, admite-se, em casos excepcionais, configurada a flagrante ilegalidade, a superação do entendimento firmado no referido enunciado sumular.

2. Caso em que a paciente foi flagrada, durante visita ao companheiro em estabelecimento prisional, com 109,2g de cocaína e 89,2g de Tetrahidrocannabinol (maconha), escondidos em partes íntimas de seu corpo.

3. Trata-se de acusada primária, sem qualquer indício de se dedique às atividades delituosas, tampouco integre organização criminosa. Ademais, não obstante a quantidade de droga apreendida, as circunstâncias fáticas - paciente flagrada em interior de presídio, durante visita ao companheiro, com droga no interior de seu órgão genital - indicam a desnecessidade da prisão preventiva.

4. A submissão a medidas cautelares distintas da prisão são bastantes e adequadas à finalidade específica do cárcere cautelar, qual seja, a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Elementos concretos constantes dos autos não indicam a possibilidade real de reiteração da prática delituosa, de obstrução na colheita de provas, a efetiva intenção de não se submeter à aplicação da lei penal, ou a existência de organização criminosa, cuja desarticulação seja premente.

5. Ordem de habeas corpus concedida, determinando-se a revogação da prisão preventiva da paciente, se por outro motivo não estiver presa, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a critério do Juízo singular, incluindo, obrigatoriamente, a proibição de visitas a presídios.”(HC n. 436.453/SP, relator MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/8/2018.)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE SURPREENDIDA AO ADENTRAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM ENTORPECENTES. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MINISTERIAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA CORTE ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITUOSAS. ACUSADA NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. VIABILIDADE.

1. Caso em que a paciente levou ao seu companheiro, então encarcerado em Centro de Detenção Provisória da capital paulista, duas porções de cocaína e uma de maconha (pesando 93,9g e 19,8g, respectivamente) escondidas em seu órgão genital, atendendo a pedido do próprio preso, que afirmou precisar quitar dívida com outros internos, tendo, inclusive, por ele sido ameaçada de morte.

2. Em que pese conste da folha de antecedentes da paciente condenação anterior pela prática de falso testemunho, não estamos diante de acusada que apresente dedicação às atividades delituosas, tampouco integre organização criminosa.

3. Circunstância fática que indica que a submissão a medidas cautelares distintas da prisão são bastantes e adequadas à finalidade específica do cárcere cautelar, qual seja, a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Elementos concretos constantes dos autos não indicam a possibilidade real de reiteração da prática delituosa, de obstrução na colheita de provas, a efetiva intenção de não se submeter à aplicação da lei penal, ou a existência de organização criminosa, cuja desarticulação seja premente.

4. Ordem de habeas corpus concedida, determinando-se a revogação da prisão preventiva da paciente, se por outro motivo não estiver presa, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a critério do Juízo singular, incluindo, obrigatoriamente, a proibição de visitas a presídios.” (HC n. 372.889/SP, relator MINISTRO NEFI CORDEIRO, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 16/12/2016.)

Assim, considerando as peculiaridades do caso em apreço e atento aos princípios acima dispostos tenho que

a
excepcionalidade
demonstrada na impetração evidencia inquestionável constrangimento ilegal que apresenta a densidade necessária a
concessão da ordem
para substituir a prisão preventiva da paciente
Julia Rodrigues Leandro Vasconcelos
,
por prisão domiciliar
, e a fixação das seguintes medidas cautelares, conforme disposto no artigo 319 do CCP:

1)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimada;

2)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser comunicado para os atos processuais;

3)
Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem comunicação Prévia ao Juízo processante;

4)
Não se envolver em outra infração penal;

5)
submeter-se a
monitoramento eletrônico
, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Expeça-se, o juiz singular, o alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver presa.

Alerte-se a paciente que a violação as medidas cautelares fixadas importará no restabelecimento da custódia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023